Tribunal: TJES
Processo: 5028377-19.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028377-19.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo para reconhecer a inexistência de exigibilidade do título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e extinguir a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Alegação de omissão quanto à análise do Tema 889 do STJ, do julgamento da ADI nº 5606 do STF e de provas juntadas aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto relevante suscitado pelas partes, ensejando omissão ou contradição a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do Tema 889 do STJ, ponderando os limites objetivos da coisa julgada fixados no título judicial coletivo.

5. Foi consignado que a exigibilidade do crédito estava condicionada à demonstração da margem financeira segura, o que não foi comprovado, afastando-se, assim, a omissão quanto à análise das provas.

6. Divergência entre o entendimento firmado na ADI nº 5606 do STF e o Tema 1.075 do STJ foi enfrentada, sendo adotada a orientação do Supremo Tribunal Federal.

7. Alegações da parte embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza omissão no acórdão que enfrenta expressamente os pontos controvertidos do recurso, ainda que de forma diversa do entendimento da parte. 2. A demonstração de inconformismo com a decisão não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e II; LRF, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; TJES, EDcl na Ap Cív nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028377-19.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão no acórdão que deu provimento
à apelação
interpost
a
pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reconhecer a inexistência de exigibilidade do título executivo judicial decorrente do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e, por conseguinte, extinguir a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

No caso dos autos,
apesar da alegação de omissão quanto ao Tema 889 do Superior Tribunal de Justiça
, infere-se que o voto condutor do aresto vergastado enfrentou o referido ponto,
reconhecendo a existência do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
, mas ponderando os limites objetivos da coisa julgada, consistentes, in casu, na
condição relativa à demonstração da margem segura e do respeito aos limites com despesa de pessoal
, estabelecidos no
Mandamus
.

O
s limites objetivos da coisa julgada restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de pagar os efeitos financeiros da progressão na carreira dos servidores relativos ao ano de 2015, caso apresentados os
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, o que não
foi
comprovado pela
parte
exequente, conforme consignado no acórdão embargado.

Cumpre registrar, neste particular, que não há nos autos prova cabal da efetiva capacidade
financeira
do Poder Judiciário
para
assumir os custos da promoção retroativa pretendida sem que haja impacto orçamentário e supere os limites de despesa estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que, conforme amplamen
te já debatido, a controvérsia
não versa sobre a forma de pagamento mediante Requisições de Pequeno Valor ou precatórios
, mas sim sobre a existência de condição imposta no próprio título executivo — tal qual fixado no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.

Outrossim,
extrai-se do julgamento da ADI nº 5606 pelo Supremo Tribunal Federal
entendimento que diverge da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ,
sendo este o entendimento adotado no acórdão embargado
, razão pela qual não há falar em omissão quanto à matéria.

Avançando, quanto a alegada omissão acerca da análise de provas juntadas aos autos, a Embargante sustenta que
demonstra a superação das condicionantes.

Acerca deste particular, essa C. Quarta Câmara tem adotado o posicionamento de que “
Os Relatórios de Gestão Fiscal divulgados pelo Poder Judiciário apenas demonstram o balanço entre as receitas e despesas dos últimos 12 (doze) meses, de modo que não levam em consideração o impacto que a implementação retroativa dos efeitos da promoção de 2015 teriam nas finanças do Judiciário capixaba, razão pela qual, ao contrário do asseverado pelo embargante, não se presta para atender a condição de exigibilidade do acórdão coletivo.”
(Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 24/07/2024).

Dessa forma, o acórdão impugnado
não padece de omissão nem parte de premissa fática equivocada ao reconhecer, no caso concreto, a inexigibilidade do acórdão coletivo
, uma vez que o pagamento ficou condicionado à “realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09/03/2017, Publicado em 15/03/2017).

Assim, verifico que as alegações do embargante demonstram, tão somente,
inconformismo com o resultado do julgamento
, não apontando vício que justifique a interposição dos embargos de declaração, visto que os pontos suscitados foram expressamente enfrentados por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que esta Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nos dispositivos ou argumentos indicados pelas partes,
não sendo obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados
, bastando que explicite os fundamentos determinantes da conclusão adotada,
presumindo-se rejeitadas as teses contrárias
.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que
não se admite prequestionamento fictício por meio de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
, não merece acolhimento a presente insurgência.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso